Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-14.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010819-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), DARDANELLOS IND E COM DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.009.873/0001-77 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUCIADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 se aplica quando houve suspensão de liminar por meio de Pedido de Suspensão; e (ii) saber se há direito à compensação do indébito tributário em relação ao período anterior à impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.

7. Reconhecida a legalidade da cobrança, não há que se falar em direito à compensação dos valores anteriormente recolhidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 22.07.2025; TJMT, N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024; STF, Súmulas 269 e 271, Temas 831 e 1262.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1010819-14.2016.8.11.0041 impetrado por
DARDANELLOS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA. - EPP
, concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal
”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que não se aplica o tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça ao caso, pois a aplicação da modulação de efeitos não se mostra cabível no caso concreto, em razão da suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

Ainda, afirma que “
o ICMS sobre a TUST/TUSD não era indevido antes do julgamento do Tema 986, tampouco passou a ser devido só a partir dele. Sempre foi devido, razão pela qual não há valores a restituir
”.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença, para denegar a segurança e, não sendo esse o entendimento, requer seja afastado qualquer direito à compensação.

Contrarrazões no Id. 317066358, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 322066892)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cu
ida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, no mandado de segurança n. 1010819-14.2016.8.11.0041 impetrado por Dardanellos Ind. e Com. de Madeiras Ltda. - EPP, concedeu em parte a segurança, “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal
”.

O cerne da questão recursal reside em duas questões: i) a aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema 986, que estabeleceu a legalidade da inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; ii) o direito à compensação do indébito tributário.

Em síntese, a parte apelante sustenta que a suspensão da liminar pelo Incidente nº 53.157/2015 afastaria a aplicação da modulação, por não estar a decisão “vigente” conforme critérios do c. STJ.

No julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Na ocasião, a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, com a sua consequente confirmação na sentença, deverão ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Não obstante tenha sido suspensa a eficácia da decisão por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015, tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”

Além disso, na decisão proferida no referido pedido, em 12.12.2017, foi delimitado que “
estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que
tal suspensão durará

até o julgamento de mérito das respectivas ações
”.
[g.n.].

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]

5. A suspensão de efeitos, determinada em sede de Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), não extingue nem invalida a decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa e não interferindo na sua vigência formal dentro do processo, que permanece preservada.

6. A interpretação do termo “vigente”, adotada pelo STJ no Tema 986, refere-se à existência da decisão liminar no processo, desde que não tenha sido revogada ou cassada por decisão jurisdicional. Assim, a suspensão de eficácia no Pedido de Suspensão Liminar (nº 53.157/2015), de natureza excepcional e cautelar, não descaracteriza a liminar como “vigente”.

7. A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos”.

(TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025).

Diante disso, faz-se necessário afastar o direito à compensação do indébito tributário em relação ao período quinquenal anterior à impetração do presente
writ
, por inexistir ilegalidade da cobrança nesse período.

Por consequência, deve ser preservado somente o direito à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ (29.5.2024), em observância aos parâmetros da modulação fixada no tema repetitivo.

Quanto à restituição dos valores pagos a partir da impetração do
mandamus
, é certo que tal pretensão não pode ser determinada, de forma imediata, uma vez que os pedidos do presente
writ
se limitam à abstenção da cobrança do ICMS sobre as respectivas tarifas para a Unidade Consumidora (UC) da parte impetrante.

De outro lado, merece registro que os efeitos patrimoniais decorrentes da concessão da segurança possuem vedação somente em relação aos períodos pretéritos, na forma das súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“Súmula 269 – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.

“Súmula 271 –

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Sob esse prisma, conforme posicionamento da doutrina e dos Tribunais Superiores, a hermenêutica recente das referidas súmulas estabelece que, embora o mandado de segurança não seja a via adequada para a restituição de valores pretéritos indevidamente recolhidos, os efeitos patrimoniais existentes a partir da impetração devem ser reconhecidos, porquanto se enquadram como mera consequência lógica da invalidação do ato coator.

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a concessão da segurança não se encaixa nas proibições legais quando os efeitos financeiros consistem em mera consequência da anulação do ato impugnado
” (STJ - AgInt no REsp: 1786510 DF 2018/0330224-5, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Tal interpretação também foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente em julgamentos sob a sistemática de repercussão geral, como se vê:

“
Tema 831 - O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal
”.

“Tema 1262 -
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal
”.

No caso, considerando que a ordem concessiva determina a abstenção da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST, nos estritos limites da modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, eventual direito à restituição de valores pagos durante o período abrangido pela tutela jurisdicional deverá ser apreciado em sede própria de cumprimento de sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar o direito à compensação do período anterior à impetração do
mandamus
.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária, ante o exaurimento da análise de mérito por ocasião do julgamento do apelo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025